Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703032-69.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DESSBESELL, M10 MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA - ME APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Márcio Dessbessel e outro em face da r. sentença (ID 31923532 integrada pela decisão de ID 31923548) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de Realiza Administradora de Consórcios Ltda e outros, julgou improcedentes os pedidos, condenando-lhes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, de forma proporcional a todas as Rés, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o e art. 85, § 2o, todos do CPC/15. Nas razões do recurso (ID 31923552), os Réus pedem o deferimento do efeito suspensivo (art. 1.012, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), afirmando haver probabilidade do provimento do recurso, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado § 1o trata dos casos em que a Apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Compulsando os autos, constata-se que havia sido deferida a tutela antecipada, posteriormente revogada na sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 31923441). Entretanto, os Autores formularam pedido genérico de concessão do efeito suspensivo à Apelação, porquanto não se desincumbiram do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15. Além desse aspecto, a princípio, não se vislumbra a plausibilidade do direito dos recorrentes, pois, em que pese a afirmação de que foram vítimas de propaganda enganosa, bem como da existência de erro substancial quanto ao objeto do negócio, observa-se que no contrato firmado há expressa menção, devidamente destacada em vermelho, de que a Ré Consórcio Realiza “Não comercializa cotas contempladas. Não assine sem ler.”, o que afasta, a priori, a possibilidade de anulação do negócio, bem como da ocorrência de propaganda enganosa (ID 31923476). Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator